Tribunal: STF
Processo: RE 1433388
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Apelação Criminal. Receptação. Falsificação de documento público. Estelionato. Preliminar. Arguição de Nulidades. Incompetência absoluta do Juízo. Inépcia da denúncia. Validade do procedimento investigatório e interceptação telefônica. Apelos defensórios e da Justiça Pública. Recursos defensórios sustentam a absolvição ao argumento da insuficiência probatória e, de forma subsidiária, postulam a redução das penas, concessão de restritivas de direitos e sursis. Apelo ministerial pretende a condenação dos réus absolvidos pelo delito de estelionato como incursos no crime de uso de documento falso, com fundamento no art. 384, do Código de Processo Penal. Requer que a condenação do réu Carlos Martinelli pelo crime de receptação seja na forma qualificada (art. 180, §2º , do Código Penal), bem como sustenta a elevação das penas básicas, o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime fechado para todos os réus. Nulidades afastadas. Conjunto probatório robusto a embasar a condenação. Penas e regime mantidos. Correção erro material da pena pecuniária em beneficio do réu Carlos Martinelli. Recursos defensórios improvidos e acolhido parcialmente o apelo ministerial para o fim de elevar as penas dos réus Adelino, Carlos Martinelli, Dorival e Carlos Alberto, alterando o regime para o fechado, afastando a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. - (e-doc. 96, p. 5)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 109, IV, da Constituição Federal (e-doc. 124).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Consta do acórdão recorrido:



    Inicialmente a alegada incompetência do juízo suscitada não merece acolhida, até porque a alegada nulidade foi objeto de análise e afastada de forma fundamentada e adequada, a fls. 3.984, 4.161, 4.182 e á na r. sentença, a fls. 5.175. Nessa oportunidade, ressaltou-se que a Polícia Federal comunicou ao Ministério Público Estadual a respeito da prática de estelionatos com a comercialização de C.N.H's e C.P.F.'s falsificados por Adelino Brandt Filho, o que, por óbvio, confirma a competência da Justiça CR Estadual (fls. 02/05, procedimento investigatório criminal, apenso a a denúncia). 



     Além disso, a inicial descreve a utilização dos referidos documentos falsos para a prática de crimes de estelionatos. Portanto essas condutas conforme narradas não são afetas à lesão dos interesses da União, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Soma-se a isso que a falsificação dos C.P.F.'s é objeto de investigação da Justiça Federal, conforme informado à fls. 3.501. - (e-doc. 96, p. 8/9)



    5. Do excerto, é possível constatar que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos crimes de falsificação de documento, a competência da Justiça Federal restringe-se aos casos em que visado ou atingido bem, patrimônio ou interesse da União Federal. Ademais, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido em relação ao quanto lesado, seria necessária a revisão do material fático-probatório dos autos, expediente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. Em sentido idêntico, relaciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Precedentes. 



    2. No caso dos autos, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal a quo, ao fixar a competência do feito perante a Justiça Comum Estadual, não destoa da jurisprudência desta Corte Suprema, eis que deixou expressamente consignado que “a falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1.º, inciso II, do Código Penal) foi usada para dar aos produtos de origem animal uma falsa aparência de regularidade, em prejuízo das relações de consumo”, o que afasta a competência da Justiça Federal, tendo em vista a inexistência de interesse direto e específico da União. Precedentes. 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.413.769-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/03/2023, p. 10/-04/2023).



    6. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator